Tribunal: TJDFT
Processo: 0737414-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737414-82.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JOSE CARLOS BATISTA PEREIRA, HELENA APARECIDA BATISTA PEREIRA, MARCOS ANTONIO BATISTA PEREIRA RECORRIDOS: LEONARDO MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS, SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. COLAÇÃO DE BEM IMÓVEL DOADO. VALOR. DATA DO ATO DE LIBERALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação - Inventário dos bens deixados por genitor, falecido em 1998, e genitora, falecida em 2006, envolvendo, entre outros pontos, a colação de um imóvel doado a um dos herdeiros. 2. Decisão anterior - A decisão recorrida determinou que o valor de colação do imóvel doado à herdeira é aquele estabelecido na data do ato de liberalidade, sem atualização monetária. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar o valor que deve ser atribuído ao imóvel doado a um dos herdeiros, para fins de colação. III – Razões de decidir 4. Consideradas as datas dos falecimentos, aplica-se o art. 1.792 do CC/1916 para a sucessão do genitor e o art. 2.004 do CC/2002 para a sucessão da genitora, os quais estabelecem que o valor do bem a ser colacionado é aquele atribuído na data do ato de liberalidade, portanto, que consta da escritura pública de doação. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 1.792; CC/2002, art. 2.004. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1259937, 0706067-70.2020.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2020. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a ausência de atualização monetária, ao permitir que o bem permaneça registrado para fins de colação em valor absolutamente irrisório, enriquece indevidamente a donatária e empobrece os demais herdeiros, o que é expressamente vedado pelo ordenamento; b) artigos 633 e 648, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que no presente caso há herdeiros incapazes, circunstância que impede a dispensa da avaliação oficial. Defende que a adoção de valor histórico, sem atualização, para um bem que representava patrimônio muito superior, rompe com a regra fundamental e cria tratamento desigual entre os coerdeiros; c) artigos 2.003 e 2.004, ambos do Código Civil, sustentando que a simples manutenção do valor histórico da doação, sem correção, desvirtua a função do instituto, pois permite que um bem de valor patrimonial expressivo seja considerado apenas pelo seu preço nominal de três décadas, gerando grave desigualdade na partilha. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer o não conhecimento do recurso especial, por inexistência jurídica, ante o falecimento do recorrente em data anterior à sua interposição, não tendo sido informado o falecimento ou mesmo solicitado prazo para regularizar a representação processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 884, 885, 2.003 e 2.004, todos do CC, e 633 e 648, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AÇÃO DE INVENTÁRIO. COLAÇÃO DE BENS. VALOR DOS BENS AO TEMPO DA LIBERALIDADE OU AO TEMPO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. ANTINOMIA. CRITÉRIO DA TEMPORALIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a colação de bens, a despeito de se relacionar intimamente com a igualdade da legítima dos herdeiros (questão de direito material), apenas se materializa e desenvolve na ação de inventário (questão de direito processual). Desse modo, é o critério de direito intertemporal que deve definir qual a regra jurídica aplicável. Precedentes. 2. Na hipótese, tendo o autor da herança falecido em fevereiro de 2014, aplica-se a regra do art. 2.004 do CC/02. 3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.794.363/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1o/12/2021). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1738444, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJEN 23/12/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de não conhecimento do recurso especial, por inexistência jurídica, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023